Tribunal: TJDFT
Processo: 0715794-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715794-57.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO PAULINO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por RICARDO PAULINO DA SILVA contra sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 71968003) que, nos autos de ação ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o feito. Em suas razões (ID 71968006), alega que: 1) o autor jamais participou de esquema de corrupção; 2) “o concurso público deve buscar avaliar o candidato de acordo com as necessidades que a função pretendida exige no cotidiano do seu labor, de modo que a exigências desproporcionais à natureza e complexidade da função caracteriza uma conduta arbitrária e ilegal”; 3) o estado não pode vincular culpa a um dos participantes do certame sem provas concretas ou evidência plausível; 4) a exclusão do candidato viola a ampla defesa e a presunção de inocência; 5) falta amparo legal para a decisão da banca, que desclassificou o autor sob o argumento de que teria coincidido em suas respostas com outros candidatos acusados de fraude; 6) a decisão da banca violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer a concessão de tutela de urgência para reintegrar o autor ao concurso público e, no mérito, a confirmação da decisão, para que o candidato seja nomeado e empossado. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça. Preliminar de dialeticidade recursal em contrarrazões (ID 71968008). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC dispõe que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O art. 1.010, III, do CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. No caso, o processo foi ajuizado para questionar a exclusão do autor de concurso público para o ingresso na carreira de Policial Penal, regido pelo edital no 08/2023. Conforme os autos, o candidato teria sido desclassificado por supostamente ter participado de esquema de fraude no certame. O autor nega as acusações e requer sua reintegração no processo seletivo, com eventual nomeação e posse no cargo. O juízo negou procedência aos pedidos por considerar que existe coisa julgada material que obsta o julgamento do feito. Conforme a sentença, o presente feito repete os fundamentos do mandado de segurança no 0728806-32.2023.8.07.0000, fato que torna juridicamente inviável o julgamento do processo. Todavia, em sua apelação, o autor não impugnou tal fundamentação, sequer tangencialmente. Ilustrativamente, registre-se trecho no qual o recorrente questiona sua reprovação na etapa de corrida e, depois, na etapa de abdominais de concursos distintos do discutido no feito, questões completamente estranhas ao objeto do processo (ID 71968006, p. 14 e 15) “Desta forma, como se percebe há uma clara violação ao instrumento editalício do concurso da policia militar do estado de Pernambuco no que concerne a prova de CORRIDA, onde não foram dadas condições necessárias de avaliação para o candidato que em momento algum veio a violar as normas do edital. [...] Sendo assim, considerando o caso concreto, verifica-se que o autor se mostrou apto em todas as etapas vindo a ser reprovado única e exclusivamente na prova de abdominal por um erro grave da banca examinadora o que DCE uma forma geral poderá ser modificado através de ação judicial tendo em vista que grande parte dos recursos administrativos interpostos foram inadmitidos sem uma fundamentação capaz de atender as necessidades de todos os prejudicados.” O recurso apresenta argumentação genérica e sem conexão com os fundamentos da decisão recorrida. A fundamentação de coisa julgada apresentada pela sentença sequer foi mencionada pela apelação. Houve, portanto, violação ao princípio da dialeticidade recursal, fato que suscita o não conhecimento do recurso. NÃO CONHEÇO do recurso. A sentença condenou o autor ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 500,00. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §11o, do CPC. A exigibilidade do débito, todavia, resta suspensa pela concessão da gratuidade de justiça, conforme o art. 98, §3o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 2 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator